Tribunal: TJMT
Processo: 1019014-09.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Visto.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SAFRAS INDÚSTRIA E COMERCIO DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA. contra decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento n.o 1019014-09.2019.8.11.0000, suspendendo a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada na Ação Anulatória no 11498-86.2016.811.0055, para o fim de determinar ao Agravante que se Abstenha de exigir recolhimento do ICMS nas operações de Álcool Etílico Hidratado Combustível – AEHC na forma prevista no § 2o, do artigo 35, anexo V do Decreto n° 2.212/2014, reproduzido no artigo 35, caput da LC n° 631/2019, com sintomática substituição tributária de recolhimento do ICMS, e determinou o recolhimento com base no valor real e em cada operação (recolhimento normal por operação) até o julgamento de mérito, sob pena de multa diária.
Aduz que a decisão objurgada não observou que a decisão do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legalidade da Utilização do PMPF como base de cálculo do ICMS somente para o caso de substituição tributária.
Sustenta que nas usinas de álcool, como é o caso dos autos, o recolhimento de ICMS se da na modalidade normal e por operação (artigo 485 do RICMS/MT), diferentemente das distribuidoras que apuram e recolhem por meio de substituição tributária (artigo 488 do RICMS/MT).
Argumenta que “o ICMS Normal incidente sobre a operação própria de venda às distribuidoras, portanto, não se trata de substituição tributária, sendo ilegal exigir a apuração do imposto com base de cálculo presumida, conforme faz o art. 35, §2o, do Anexo V, do RICMS/MT”.
Assevera que o PMPF não acompanha os preços praticados na bomba, configurando dessa forma pauta fiscal.
Assegura que diferente do que constou na decisão, a Agravante é obrigada a migrar para o novo programa de benefício sob pena de ser excluída do benefício do PRODEIC do qual é detentora.
Afirma que todos os argumentos aduzidos nas razões do agravo foram rechaçados pela ora Embargante.
Diz que foram preenchidos todos os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência pleiteada na exordial.
Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para sanar os vícios de omissão e contradição e, consequentemente, aplicar o efeito translativo para modificar a decisão objurgada, indeferindo o efeito suspensivo recursal.
É o relatório.
Decido.
Preambularmente, destaca-se a possibilidade de julgamento monocrático dos Embargos de Declaração, uma vez que opostos em face da decisão singular, consoante previsão do artigo 1.024, §2o do Código de Processo Civil:
“Art. 1.024. [...].
§ 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”
Pois bem. Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Analisando o acórdão embargado, verifica-se a presença de vício de contradição o qual será sanado na presente decisão.
Conforme se verifica da decisão objurgada, uma dos fundamentos utilizados para a concessão do efeito suspenso foi o entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça, no RMS 19.080/MT, que reconheceu a legalidade do Preço Médio Ponderado a Consumidor Final – PMPF utilizado no Estado de Mato Grosso, como transcrevo:
“TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAUTA FISCAL. LEGALIDADE DA OBSERVÂNCIA DE ATO COTEPE/CONFAZ, NO CÁLCULO DA MARGEM DE VALOR AGREGADO. AMPARO LEGAL: LC N. 87/96 E LEI MATO-GROSSENSE N. 7098/98. OBSERVÂNCIA DOS CONVÊNIOS ICMS NS. 139/01 E 100/02. I - A base de cálculo para fins de substituição tributária será obtida, em relação às operações ou prestações subseqüentes, por meio do somatório, dentre outros, da margem do valor agregado, a qual "será estabelecida com base em preços usualmente praticados no mercado considerado, obtidos por levantamento, ainda que por amostragem ou através de informações e outros elementos fornecidos por entidades representativas dos respectivos setores, adotando-se a média ponderada dos preços coletados, devendo os critérios para sua fixação ser previstos em lei" (art. 8o, inc. II, §4o, LC n. 87/96). II - O ato originado da Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ e que vem sendo aplicado pela autoridade acoimada coatora é legal, tem apoio na Lei Estadual n. 7098/98 e serve de arrimo na busca da margem de valor agregado, por meio da divulgação periódica do preço médio ponderado a consumidor final da gasolina C, diesel, gás liqüefeito de petróleo (GLP), querosene de aviação (QAV) e álcool etílico hidratado combustível (AEHC), de diversas unidades federadas, dentre as quais se encontra o Estado de Mato Grosso, aderente dos Convênios ns. 139/01 e 100/02. III - Não cuida o processo vertente, em conseqüência, de ilegal pauta fiscal, cujo pressuposto de existência é a fixação ao alvedrio do Estado de Mato Grosso de valores sem qualquer correlação com a realidade. [...]”. (STJ - RMS 19.080/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA)
No entanto, conforme se verifica da citada jurisprudência, o PMPF somente pode ser utilizado como base de cálculo de ICMS no caso de pessoa jurídica que deve recolher esse imposto na modalidade de substituição tributária, pois o Preço Médio Ponderado Final foi instituído como parâmetro para se apurar o valor agregado do produto vendido ao consumidor final.
Na vertente hipótese, que estamos diante da apuração de ICMS em operação interna de álcool etílico hidratado combustível, observa-se da análise conjunta do artigo 485 e 488, que as usina ou destilaria coalizada no Estado de Mato Grosso devem recolher o tributo estadual na modalidade normal e por operação, quando as distribuidoras devem recolhe na modalidade de substituição tributária, como cito:
“Art. 485 Será devido o imposto no momento da saída interna de álcool etílico hidratado combustível (AEHC) de usina ou destilaria localizada no território mato-grossense com destino a distribuidora, também deste Estado.
[...]
Art. 488 Fica atribuída ao estabelecimento distribuidor a responsabilidade, por substituição tributária, pelo recolhimento do imposto devido pelas operações subsequentes à saída do álcool etílico hidratado combustível - AEHC da usina ou destilaria a ocorrerem no território mato-grossense, até sua destinação ao consumidor final.
Parágrafo único: Ressalvada a hipótese de credenciamento para recolhimento mensal, o imposto devido por substituição tributária, em virtude do disposto no caput deste artigo, será recolhido pelo distribuidor no momento da entrada do produto no seu estabelecimento”.
Destarte, uma vez que a Embargante é usina de álcool etílico hidratado combustível e não distribuidora, evidencia-se possível ilicitude na exigência de utilização do Preço Médio Ponderado a Consumidor Final – PMPF para se autorizar que o contribuinte seja beneficiado pela redução da base do ICMS previsto no art. 35, § 2o, do anexo V, do RICMS, uma vez que ela não é substituta tributária, ou seja, não recolhe o imposto para transações subsequentes.
Vejamos a legislação:
“Art. 486 do RICMS. Para determinação da base de cálculo do imposto devido na forma do artigo 485, deverá ser utilizado como base de cálculo o preço de venda praticado pela usina ou destilaria, respeitados, quando houver, os valores fixados em lista de preço mínimo, divulgada pela Secretaria Adjunta da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda.
§ 1° Em substituição ao estatuído no caput deste artigo, a base de cálculo do imposto devido na forma do artigo 485 será a prevista no artigo 35 do Anexo V deste regulamento, desde que respeitadas às condições nele fixadas”.
“Art. 35 do anexo V do RICMS. Fica reduzida a base de cálculo a 28% (vinte e oito por cento) do valor da operação interna com álcool etílico hidratado combustível – AEHC para o estabelecimento industrial inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado, enquadrado na CNAE 1071-6/00, 1072-4/01 ou 1931-4/00, quando localizado no território matogrossense, relativamente ao álcool etílico hidratado combustível – AEHC produzido em Mato Grosso, a partir de cana-de-açúcar, também de produção mato-grossense. (cf. art. 2° da Lei n° 7.925/2003)
[...] § 2° O percentual de que trata o caput deste artigo será aplicado e utilizado desde que ocorra a aceitação como base de cálculo dos valores fixados em listas de preços mínimos e observação do preço médio móvel ponderado, divulgados pela Secretaria Adjunta da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda ou Ato COTEPE, quando houver, sobre o qual incidirá o imposto”.
Além disso, embora conste na decisão embargada que o enquadramento do contribuinte no benefício fiscal previsto no artigo 35 do anexo V do RICMS é facultativo, os indícios se firmam no sentido de que, se a Embargante não migrar para o benefício fiscal restituído ela pode perder o benefício fiscal do PRODEIC, conforme estabelece o art. 15, §5o e 35 da Lei Complementar n.o 631/2019, in verbis:
“Art. 15 - Os contribuintes enquadrados em Programa de Desenvolvimento Econômico e/ou autorizados à fruição de benefício fiscal vigentes na data da publicação desta Lei Complementar deverão migrar para o benefício fiscal reinstituído e/ou alterado por esta Lei Complementar.
[...]
§ 5o A não migração pelo contribuinte na forma de que trata este capítulo implicará na cessação dos efeitos do ato concessivo do benefício fiscal vigente na data da publicação desta Lei Complementar, nos termos do que prevê o artigo 7o, §§ 4o e 5o, desta Lei Complementar.
[...]
Art. 35. Fica reinstituído e alterado o benefício fiscal previsto no artigo 35 do Anexo V do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto no 2.212, de 20 de março de 2014, consistente em redução de base de cálculo do ICMS incidente nas operações internas com álcool etílico hidratado combustível - AEHC, de produção mato-grossense, promovidas por estabelecimento industrial inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado, enquadrado na CNAE 1071-6/00, 1072-4/01 ou 1931-4/00, quando localizado no território deste Estado, ao valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor do Preço Médio Ponderado a Consumidor Final - PMPF, vigente na data da operação para o produto.
§ 1o A fruição do benefício previsto neste artigo encerra a cadeia tributária relativa ao produto. [...]”
Presume-se, portanto, a obrigatoriedade da adesão ao novo regime, sob pena de descredenciamento do benefício fiscal do PRODEIC concedido à Embargante no ano de 2018.
Constata-se, portanto, que ao sanar os vícios de contradição apresentados nos presentes aclamatórios, os fundamentos utilizados para reconhecer a probabilidade do direto pleiteado nas razões do agravo de instrumento e deferir o efeito suspensivo recursal foram afastados.
Assim, necessário se mostra a aplicação do efeito infringente para modificar o decisum que havia deferido o efeito suspensivo no agravo instrumental.
Diante do exposto, acolho os presentes Embargos de Declaração para sanar os vícios apresentados e, consequentemente, aplicar efeito infringente, de modo a reformar a decisão objurgada para indeferir o efeito suspensivo pleiteado no Agravo de Instrumento n.o 1019014-09.2019.8.11.0000.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator